Tribunal: CARF
Processo: 10166.728315/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728315/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.311 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
TRANSENER INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário formalizado no Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ apurada após o
encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada,
quando não justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe
o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros
Rita Eliza Reis da Costa e Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, que lhe davam provimento
parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728315/2011-47
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário apurado no
regime de lucro real no valor de R$2.198.212,76 incluindo tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional e multa de ofício isolada por ausência de recolhimento de estimativa
referente ao ano-calendário de 2008, e-fls. 453-462:
0001 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Imposto de renda recolhido a menor conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador
Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2008
209.442,02

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Arts. 247 e 841, incisos III e IV, do RIR/99
0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Fato Gerador

Multa
28/02/2008

52.407,67
31/03/2008

204.304,82
30/04/2008

168.198,35
31/05/2008

192.409,94
30/06/2008

175.644,02
31/07/2008

145.424,08
31/08/2008

160.679,10
30/09/2008

137.201,42
31/10/2008

174.352,97
30/11/2008

195.507,89
31/12/2008

166.726,70
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 28/02/2008 e 31/12/2008:
Arts. 222, 843 e 957 do RIR/99 Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 6a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-41.857, de 08.06.2018, fls. 542-561:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ.
Será aplicada multa de 50%, exigida isoladamente, quando for constatado que
deixou de ser efetuado o pagamento da estimativa mensal de IRPJ prevista no artigo 2o
da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ apurado no ajuste
anual, já que as duas multas, por não possuírem a mesma hipótese legal de aplicação,
não se confundem.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ. ERRO NO CÁLCULO. RETIFICAÇÃO.
Deve ser retificada a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
mensal de IRPJ quando for constatado que ocorreu equívoco no seu cálculo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS. TAXA SELIC.
A taxa SELIC se aplica aos débitos tributários, não existindo vício na sua
incidência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de
dirimição do litígio ou que tem como objeto suprir omissão do contribuinte na
obtenção de provas que a ele competia produzir deve ser indeferido por força do
disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado sem a
exposição dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida tal
prova e sem a indicação de quesitos e do nome, endereço e qualificação profissional
de perito.
JUNTADA DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior; b) refira-se
a fato ou direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte [...]
8. Conclusão
Por todo o exposto, manifesto-me pela procedência em parte da impugnação,
mantendo a exigência de IRPJ no valor de R$ 209.442,02, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros, mantendo, conforme demonstrado no item 6 do presente voto
(Cálculo da multa exigida isoladamente), a exigência de R$ 132.928,10 a título de
multa exigida isoladamente e exonerando da multa exigida isoladamente o montante
de R$ 1.639.928,86.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.06.2018, fls. 563, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.07.2018, fls. 565-573, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III — DO MÉRITO
III.1 - DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA CUMULADA
COM A MULTA DE OFÍCIO - DUPLA PENALIDADE SOBRE A MESMA
INFRAÇÃO
—
IMPOSSIBILIDADE
—
PRECEDENTES
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
6. O r. acórdão manteve a exigência de lançamento de multa isolada, com
supedâneo no art. 44, inciso II, alínea "h" da Lei n° 9.430/96 decorrente de suposta
ausência ou insuficiência no recolhimento das estimativas de CSLL e IRPJ no ano-
calendário de 2008, chegando-se ao valor de R$ 132.928,10 (cento e trinta e dois mil,
novecentos e vinte e oito reais e dez centavos) após as correções de cálculo [...].
7. Ademais, O I. Julgador manteve irretocável o lançamento da multa de ofício
no valor de 75% do tributo no importe de R$ 157.081,52 (cento e cinquenta e sete mil,
oitenta e um reais e cinqüenta e dois centavos).
8. Todavia, como de sabença geral, a concomitância de multa isolada, agora no
valor correto, por falta de recolhimento da estimativa com multa de ofício
proporcional ao imposto devido decorrente de suposta omissão de receita, não
encontra eco na jurisprudência do DRJ, do Conselho de Contribuintes (CARF), dos
Tribunais Regionais Federais e nem na melhor interpretação da Lei.
9. O pagamento do imposto por estimativa foi instituído pela Lei n° 9.430/96
que estabeleceu um período de apuração trimestral para o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, com a opção de recolhimento do tributo mensalmente, determinado por uma
base de cálculo estimada, mediante aplicação, sobre receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei n° 9.249/95.
10. Assim, entendeu o legislador que, feita a opção pelo recolhimento na forma
de estimativa, a ausência ou insuficiência desses pagamentos constituiriam sanção
passível de punição via multa de ofício, calculada sobre o suposto montante não
recolhido e, ainda, a aplicação de outra multa isolada, nos termos do disposto no art.
44, da Lei n° 9.430/96, inclusive com a redação atual dada pela Lei n° 11.488/2007.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

11. Nos termos da pacífica jurisprudência firmada no âmbito do Primeiro
Conselho de Contribuintes, não se justifica a aplicação de multa isolada após o
encerramento do período de apuração, quando já teriam sido realizados os devidos
ajustes. Em uma situação dessas, caberia, quando muito, apenas a cobrança do tributo
apurado no ajuste acompanhado da devida multa.
12. Não se pode admitir, em hipótese nenhuma, a aplicação e cobrança de multa
(sanção) sobre a MESMA base de cálculo, que entendeu o r. acórdão ser supostamente
distintas, implicando, necessariamente, duplicidade de punição à uma única suposta
infração (suposta ausência de recolhimento das estimativas), como o que exatamente
se pretende e ocorreu na presente autuação.
13. No caso, o r. acórdão entendeu adequada a aplicação de duas sanções, multa
de ofício e isolada, decorrentes do mesmo fato, supostamente infracional, qual seja, o
alegado não recolhimento das estimativas mensais, na apuração do IRPJ e CSLL
calculado por estimativa, na forma da legislação de regência.
14. Tal prática, contudo, encontra limite no ordenamento jurídico brasileiro, que
veda o bis in idem, restringindo o poder sancionatório da autoridade fiscal.
15. A r. Fiscalização formalizou a exigência de IRPJ e CSLL em razão da
suposta ausência ou insuficiência de pagamento, no ano-calendário de 2008, exigindo
também, derradeira e desproporcionalmente multa isolada sobre estimativas que
supostamente não foram recolhidas no mesmo período de apuração.
16. Permitir tal prática pérfida significaria admitir que, sobre um mesmo crédito
tributário apurado de ofício, pudesse aplicar duas multas punitivas, atingindo valores
desarrazoados e desproporcionais ao proveito obtido com a falta, superiores até ao das
penalidades cominadas para as faltas qualificadas. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, pede o conhecimento e provimento do presente
recurso voluntário para reformar parcialmente o r. acórdão, unicamente para
reconhecer a impossibilidade de concomitância das multas isolada e de ofício, nos
termos da reiterada jurisprudência deste Eg. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito das exigências de IRPJ no valor de R$425.355,80
incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional e de multa de ofício isolada por
ausência de recolhimento de estimativa no valor de R$132.928,10 (R$1.772.856,96 - R$
1.639.928,86) referente ao ano-calendário de 2008 formalizado no presente processo em
25.11.2011 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios
e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento
do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Falta de Recolhimento
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 541. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à
alíquota de quinze por cento sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado de
conformidade com este Decreto (Lei no 9.249, de 1995, art. 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 449-452:
IV — Infrações
11. Insuficiência de Recolhimento - IRPJ — Determina o artigo 841 do
Regulamento do Imposto de Renda — RIR 99 que
"O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
III - fizer declaração-inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique
redução do imposto a pagar ou restituição indevida; IV - não efetuar ou efetuar com
inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido, inclusive na fonte;"
12. Conforme já relatado, o contribuinte declarou, que houve erro na apuração
do Lucro Real e do imposto de renda no ano-calendário de 2008, tendo inclusive
apresentado novos demonstrativos da Receita Bruta, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração do Lucro Real, controle da utilização das retenções de IRRF
e CSLL, entre outros, admitidos por esta fiscalização.
13. Deste modo, estamos lançando nesta infração o valor de R$ 209.442,02,
relativo a insuficiência de recolhimentos de IRPJ, conforme declarado pelo
contribuinte em DRE e Cálculo do Imposto de Renda, segundo demonstrativo abaixo
transcrito:

BASE DE CALCULO DO IR
R$ 6.103.864,62
IR APURADO
R$ 1.501.966,15
IR RETIDO NA FONTE
R$ 374.156,25
SALDO
R$ 1.127.809,90
PAGAMENTOS
R$ 918.367,88
IR COBRADO NO AUTO DE INFRAÇÃO
R$ 209.442,02

No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações, porém não foram apresentadas evidências robustas com força
probante conjuntural. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Multa de Ofício Isolada
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

A Recorrente apresenta alegações em face a exigência da multa de ofício isolada.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: [...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: [...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL apurada após o
encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
Afastado está o enunciado da Súmula CARF no 105, dada a alteração legislativa
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, que deixa clara a possibilidade de aplicação concomitante
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela
apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas [...]". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o
valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta ilícita
é a não observância do dever de antecipar o recolhimento de tributo durante lapso temporal entre
data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário ainda que
aplicada, ao mesmo tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou
CSLL apurado no ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 449-452:
14. IRPJ Estimativa - falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada: durante o procedimento fiscal foi constatada falta de pagamento do imposto
de renda Pessoa Jurídica, incidentes sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
15. Em virtude da falta de recolhimento do IRPJ apurado sobre a base de
cálculo estimada, é exigida a multa isolada no percentual-de 50%, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal -ou base de cálculo, negativa para a contribuição social no
ano-calendário correspondente, consoante o disposto no art. 44, inciso II, alínea b da
Lei n° 9.430, de 1996, alterado pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
16. Desta forma, nesta infração estão sendo lançadas multas isoladas sobre os
valores que deveriam ter sido pagos, referentes ao ano-calendário de 2008.
No presente caso restou comprovada a falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ apurada após o encerramento do ano-calendário de 2008, fato que enseja a
aplicação da multa de ofício isolada. Na presente exigência está sendo aplicada, ao mesmo
tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou CSLL apurado no
ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração. O entendimento enunciado na Súmula
CARF no 105 vigorou até o ano-calendário de 2006 e assim a partir do ano-calendário de 2007
encontra-se superado pela alteração legislativa no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida
pela Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-41.857, de 08.06.2018, fls.
542-561, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
1. Pedido de diligência
O caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, ao tratar do requerimento de
diligência formulado em processo administrativo fiscal federal, preceitua o seguinte:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como se vê, a diligência é, antes de qualquer coisa, providência a ser
determinada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que se
mostre necessária à dirimição do litígio.
No presente caso, a Autuada requer a realização de diligência a fim de
comprovar que o cálculo da multa exigida isoladamente foi efetuado de forma
equivocada; demonstrar a pertinência das suas alegações; e demonstrar a inexistência
de qualquer crédito tributário.
Visando atingir estas finalidades, a Autuada solicitou que sejam respondidos os
seguintes quesitos:
1o Informe o Sr. Fiscal, após análise, separada e no período objeto da
fiscalização, se o cálculo para chegar no Imposto devido, na multa proporcional
e na multa isolada realizados pela douta fiscalização seguiu os parâmetros
estabelecidos pela legislação de regência, bem como pela DRPJ [sic];
2o Informe o Sr. Fiscal se quando do arbitramento da multa isolada, a douta
fiscalização considerou as retenções sofridas como antecipações de pagamento.
Sucede que, da análise dos motivos apresentados pela Autuada para justificar a
realização da diligência, assim como dos quesitos, verifica-se que a diligência é
totalmente prescindível, porquanto:
a) os equívocos cometidos no cálculo da Multa Exigida Isoladamente podem ser
apurados claramente com os elementos contidos nos autos, conforme será
demonstrado no item 6 (Cálculo da multa exigida isoladamente) do presente voto;
b) a prova das demais alegações apresentadas na impugnação, como a de que
inexiste qualquer crédito tributário, é ônus da própria Autuada;
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

c) a consonância do cálculo do IRPJ lançado, assim como da multa de ofício de
75% e dos juros exigidos sobre ele, com a legislação tributária, pode ser perfeitamente
verificada mediante a análise dos elementos contidos nos autos.
No caso vertente, portanto, verifica-se que os motivos e quesitos apresentados
pela Autuada ou tratam de questões que não têm o condão de alterar o convencimento
dos julgadores na dirimição do litígio ou tratam de questão cujo o ônus da prova é da
Autuada.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente
prescindível, deve ser indeferido o pedido de diligência por força do disposto no caput
do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
2. Pedido de realização de perícia
O Decreto no 70.235/1972, ao tratar do pedido de realização de perícia em sede
de processo administrativo fiscal federal, aduz o seguinte:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993) (...)
Como se vê, o pedido de realização de perícia só deverá ser considerado
formulado e, consequentemente, ser analisado pelo julgador administrativo, caso o
Interessado exponha os motivos pelos quais entende que deve ser realizada tal prova e
apresente os quesitos e o nome, endereço e qualificação profissional do seu perito.
No presente caso, observa-se que a Autuada requereu a realização de perícia de
forma vaga, sem expor de forma clara e determinada os motivos pelos quais entende
que deve ser realizada tal prova, e sem apresentar quesitos e o nome, endereço e
qualificação profissional do seu perito.
Destarte, deve ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado
pela Autuada.
3. Prova documental
Em relação a alegação no sentido de que a Autuada tem o "direito de apresentar
novos documentos que porventura julgar necessário", cumpre apenas frisar que a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que reste demonstrada
alguma das hipóteses previstas no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72
(fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a
direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos), o que só poderá ser avaliado quando da situação em concreto.
4. Preliminares
Em que pese a alegação preliminar apresentada pela Autuada, observa-se, da
análise dos autos, que não há que se falar, no presente caso, na configuração de
nulidade, porquanto foram perfeitamente identificados nas autuações hostilizadas e em
seus anexos, as infrações apuradas, os elementos de prova nos quais se
fundamentaram os lançamentos, os tributos lançados, seus fatos geradores, os períodos
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

a que se referem, as bases de cálculo utilizadas e os fundamentos legais dos
lançamentos, o que possibilita a completa compreensão dos créditos lançados.
Da análise dos autos de infração e dos documentos juntados pela autoridade
fiscal, observa-se que os mesmos permitem a perfeita compreensão de que foi
efetuado o lançamento de IRPJ e de Multa Exigida Isoladamente, com base em
informações apresentadas pela própria Autuada a respeito do seu lucro real e do
imposto devido em cada mês a título de estimativa mensal.
Ademais, observa-se que todos os dispositivos legais que amparam tais
exigências encontram-se detalhadamente indicados nos autos de infração e no Termo
de Verificação Fiscal, que é parte integrante deles.
Diante do exposto, resta claro que não há que se falar na existência de qualquer
vício que macule o trabalho da autoridade lançadora e o auto de infração no que tange
a motivo, a objeto e a demonstração da subsunção dos fatos apurados às normas
indicadas como legitimadoras do lançamento efetuado.
5. Aplicação concomitante da multa exigida isoladamente com a multa de ofício
A Autuada contesta a aplicação da multa isolada exigida no auto de infração
hostilizado citando precedentes dos antigos Conselhos de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no sentido de que é incabível o lançamento de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa de tributo cumulado com o lançamento
de multa de ofício pelo não recolhimento de tributo apurado no cálculo anual.
O entendimento defendido pela Autuada, porém, não se sustenta. Para bem
esclarecer a questão, é conveniente trazer à luz os aspectos mais gerais da opção pelo
regime de apuração do Imposto de Renda com base no Lucro Real anual.
Na legislação do IRPJ, a lei permite que, alternativamente à apuração trimestral,
as empresas tributadas pelo Lucro Real possam optar pela apuração anual, obrigando-
se, entretanto, ao recolhimento mensal por estimativa, apurado a partir da receita bruta
mensal. Nessa hipótese, a pessoa jurídica pode suspender ou reduzir os recolhimentos
por estimativa em qualquer mês, desde que demonstre que o imposto já recolhido é
suficiente para cobrir o tributo devido até aquela data.
Esta, portanto, é a sistemática adotada pelo legislador. Em essência,
mensalmente são devidos pagamentos a título de antecipação do tributo que será
apurado ao final do ano-calendário. Eventuais diferenças entre a soma dos valores
recolhidos ao longo do ano, e o valor apurado ao final do ano-calendário segundo as
regras do Lucro Real, são demonstradas na declaração apresentada no ano-calendário
seguinte (a DIPJ, até o ano-calendário 2013).
Como forma de dar efetividade à obrigação imposta à contribuinte, de recolher
mensalmente as estimativas, a lei prevê a imposição de penalidade quando de seu
inadimplemento.
É neste ponto que se encontra o interesse jurídico prestigiado pelo legislador
quando previu a hipótese de imposição da multa isolada. Por sinal, se não houvesse
previsão para imposição de multa isolada, a exigência dos recolhimentos por
estimativa estaria ameaçada. A norma legal que determina a antecipação mensal por
estimativa tornar-se-ia letra morta, pois seria sempre mais vantajoso aos contribuintes
optantes pela apuração anual esperar até o encerramento do período, para recolher o
montante do tributo definitivamente devido, e só então efetuar seu recolhimento.
Obviamente, a Fazenda Pública seria financeiramente lesada, e sofreriam concorrência
desleal os contribuintes que cumprissem rigorosamente as prescrições legais.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

Portanto, a multa isolada se refere a interesse jurídico distinto daquele protegido
pela multa de ofício proporcional. Por isso mesmo, não se pode afirmar, como parece
ser o entendimento da Autuada, que a punição pelo não recolhimento do tributo (75%
do imposto devido) é equivalente a punição prevista pelo descumprimento do dever de
antecipar o mesmo tributo (50% do valor da estimativa). Isso não é verdade!
Esclarecida a sistemática envolvida pela apuração anual do imposto, pode-se
afirmar, com segurança que, no caso em exame, uma coisa é o lançamento fiscal do
tributo, que se reporta aos fatos geradores encerrados ao final de cada ano-calendário,
e outra, bem diferente, é o lançamento da multa isolada aplicada em razão do não
pagamento ou do pagamento insuficiente das estimativas mensais.
Neste momento, convém que se examine o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, a
seguir transcrito, com destaques acrescidos: [...]
Da leitura do dispositivo acima, infere-se que, uma vez constatada falta de
pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada. Se, além disso, tiver ocorrido
falta de recolhimento do imposto devido com base no lucro real anual, o lançamento
abrangerá também o valor do imposto, acompanhado de multa de ofício proporcional
e juros.
Como visto, a determinação legal de imposição da multa de ofício, aplicada
isoladamente, prescinde da apuração de lucro ou prejuízo no ano-calendário
correspondente. Portanto, inexiste a cumulação de penalidades para uma mesma
conduta, apontada pela Autuada. De modo que, restando claro que as referidas multas
não têm a mesma hipótese de incidência, não há nada que impeça a imposição
concomitante da multa isolada e da multa de ofício proporcional.
Ademais, para a autoridade administrativa julgadora de primeira instância, essa
conclusão não consiste em mera interpretação, mas tem o caráter de norma vinculante,
em virtude da Instrução Normativa SRF no 93/1997 [...].
Em consonância com o mais recente entendimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, e considerando que no caso presente os fatos geradores referem-se a
período em que já estava em vigor a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de
2007, que foi posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
considero correta a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
Em decorrência disto, também entendo que carece totalmente de razão a
alegação de que as multas isoladas lançadas não poderiam ser exigidas após o
encerramento do ano-calendário 2008, visto que, como já dito, visam punir o
desrespeito a interesse jurídico distinto daquele protegido pela multa de ofício prevista
no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
6. Cálculo da multa exigida isoladamente
A autoridade lançadora, conforme exposto no Termo de Verificação Fiscal,
efetuou o cálculo da multa exigida isoladamente da maneira exposta nos quadros
reproduzidos abaixo: [...]
Da análise desses quadros, observa-se que foram cometidos dois equívocos na
apuração da multa exigida isoladamente.
Primeiramente, verifica-se que a autoridade lançadora, embora tenha
considerado que a Autuada optou por apurar as estimativas por meio de
balanços/balancetes mensais (artigo 230 do RIR/991), deduziu, em cada mês, somente
o imposto retido na fonte referente as receitas auferidas no próprio mês. Tal
procedimento se mostra equivocado e em desacordo com o disposto no artigo 229 do
RIR/992, já que, para fins de apuração do IRPJ devido a título de estimativa mensal,
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

deveria ter sido deduzido, no cálculo de cada mês, o valor corresponde ao imposto
retido na fonte acumulado de janeiro/2008 até o mês a que se refere o cálculo.
Cabe ressaltar que a própria autoridade lançadora, em relação aos pagamentos
efetuados pela Autuada, adotou o procedimento correto, pois considerou no cálculo de
cada mês, o valor acumulado dos recolhimentos efetuados de janeiro/2008 até aquele
marco temporal, e não apenas os pagamentos relativos ao mês do cálculo.
Em segundo lugar, observa-se que a autoridade lançadora não considerou nos
cálculos mensais, o valor acumulado do IRPJ que devia ter sido recolhido a título de
estimativa mensal nos meses anteriores.
Diante do exposto, entendo que o cálculo da multa exigida isoladamente deve
ser retificado, conforme demonstrado nos quadros abaixo: [...]
Verifica-se, portanto, que do valor total lançado a título de Multa Exigida
Isoladamente (R$ 1.772.856,96), deve ser mantido o valor de R$ 132.928,10 e
exonerado o valor de R$ 1.639.928,86.
7. Juros – taxa SELIC
A aplicação de juros com base na taxa SELIC sobre os débitos tributários
federais não recolhidos nos prazos previstos na legislação específica encontra-se
expressamente prevista na Lei no 9.430/1996: [art. 5o] [...]
As alegações no sentido de que a aplicação de juros com base na taxa SELIC é
ilegal e indevida, portanto, são improcedentes.
Cabe ressaltar, aqui, que é totalmente despropositado se falar em desrespeito ao
disposto no §1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional, visto que o mesmo é
expresso ao determinar que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao
mês somente se a lei não dispuser de modo diverso. [...]
Com efeito, considerando que a autoridade lançadora nada mais fez do que
aplicar a lei, devem ser mantidos os juros exigidos na presente autuação.
Em relação à alegação de que a exigência de juros com base na taxa SELIC é
inconstitucional, cumpre apenas frisar que não pode ser apreciada no presente
julgamento, já que tal exigência tem amparo em dispositivos legais, e que é vedado à
autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, devido ao caráter
vinculado da atuação das instâncias administrativas, afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade, de artigo de lei regularmente editado e em vigor.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade de atos legais
exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe, apenas,
cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse sentido, preceitua o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) [...]
Cabe frisar, porém, que é totalmente desproposita a alegação de que o cálculo
dos juros com base na taxa SELIC fere o disposto no §3o do artigo 192 da
Constituição Federal, porquanto tal dispositivo foi revogado pela Emenda
Constitucional no 40/2003, ou seja, antes do ano a que se refere o presente lançamento
(2008).
8. Conclusão
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

Por todo o exposto, manifesto-me pela procedência em parte da impugnação,
mantendo a exigência de IRPJ no valor de R$ 209.442,02, acrescido de multa de
ofício de 75% e juros, mantendo, conforme demonstrado no item 6 do presente voto
(Cálculo da multa exigida isoladamente), a exigência de R$ 132.928,10 a título de
multa exigida isoladamente e exonerando da multa exigida isoladamente o montante
de R$ 1.639.928,86.
Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-41.857, de
08.06.2018, fls. 542-561, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.311 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728315/2011-47

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 601
DF CARF MF
Original